Tribunal: TJDFT
Processo: 0716434-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716434-48.2023.8.07.0001 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO APELADO: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se o apelado-autor a apresentar contrarrazões à apelação adesiva interposta pelo BRB Banco de Brasília S.A. (id. 63593224). P. I. Brasília - DF, 10 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora